Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707830-46.2020.8.07.0020 APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: FLAVIO FREITAS PEREIRA MENDES DECISÃO Concedido prazo (id 45882973) para o apelante comprovar a necessidade do benefício da gratuidade (CPC 99, § 2o), deixou transcorrer in albis. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator